Tribunal: TJDFT
Processo: 0752480-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752480-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ARAUJO LOPES AGRAVADO: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR ARAUJO LOPES contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença requerido por MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO, rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que afastou alegações trazidas em exceção de pré-executividade e manteve cobrança de valores relativos à multa cominatória (ID 256534790 e ID 251066076). Em suas razões (ID 78853158), alega que: 1) a multa coercitiva é absolutamente indevida, pois a sentença proferida no processo originário julgou improcedente o pedido da autora e revogou a decisão que havia instituído as astreintes; 2) com a revogação, cessou a eficácia da medida coercitiva e a existência qualquer título executivo que pudesse amparar o cumprimento de sentença; 3) o acórdão apenas reformou a sentença de improcedência, mas foi omisso quanto à manutenção das astreintes; 4) a ausência de confirmação da multa pelo Tribunal afasta a exigibilidade da cobrança; 5) a agravada não interpôs qualquer recurso quanto à omissão do Tribunal; 6) o art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil é claro ao prever o levantamento das astreintes apenas quando do trânsito em julgado de sentença favorável ao beneficiário da multa, o que não se aplica ao caso. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender as medidas executivas e constritivas relacionadas à cobrança da multa. No mérito, a reforma da decisão para afastar a cobrança da multa. Preparo recolhido (ID 78853412). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois o juízo rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que não acolheu exceção de pré-executividade. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juízo rejeitou os embargos de declaração do agravante com base nos seguintes argumentos: “Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022, CPC). No presente caso, o executado aponta contradição baseando-se no fato de que a sentença (proferida na origem do processo n.o 0703337-15.2022.8.07.0001, antes do julgamento recursal) teria revogado as astreintes, contudo, esse argumento não se sustenta diante do quadro processual definitivo. A decisão de ID 251066076 rejeitou a exceção de pré-executividade justamente porque a exigibilidade das astreintes possui fundamento legal e processual, mesmo que a decisão original tenha sido interlocutória, pois foi posteriormente confirmada em fase de saneamento (decisão saneadora ID 133996039). Além disso, e crucialmente, a decisão inicial (ID 251066076) considerou que o Cumprimento Provisório de Decisão foi convertido em definitivo através da decisão de ID 224658496 após o trânsito em julgado do Acórdão no processo principal (no 0703337-15.2022.8.07.0001), o que ocorreu em 23/07/2025, com certidões juntadas aos autos. O executado ignorou o efeito substitutivo do Acórdão da 6a Turma Cível (art. 1.008 do CPC). O Acórdão, ao julgar a apelação, reformou a sentença que o executado alega ter revogado as astreintes. Com a reforma da sentença e a anulação do negócio jurídico, a decisão final no processo de conhecimento foi favorável à exequente, portanto, a exigibilidade das astreintes encontra respaldo na decisão interlocutória confirmada pela decisão saneadora, e a exequibilidade definitiva está assegurada pelo trânsito em julgado do Acórdão na ação principal favorável à parte credora, conforme o requisito do art. 537, § 3o, do CPC. O fato gerador da multa é o descumprimento da ordem judicial, e não se confunde com o fato gerador da obrigação principal.” – grifou-se. A princípio, não há razão para afastar o entendimento do juízo. A revogação da tutela de urgência decorreu do julgamento de improcedência do pedido da agravada. Todavia, o acórdão da Sexta Turma deu provimento à apelação da autora para anular o negócio jurídico relativo à venda de carro e reformou a sentença. Houve a substituição integral do julgado de origem. Assim, ao menos em análise superficial, a cobrança da multa cominatória é devida. Ausente um dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência recursal (probabilidade de provimento do recurso), despicienda a análise do perigo de dano. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator